Tribunal: TJMT
Processo: 1022782-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022782-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LORRAYNNE ALVES PEREIRA - CPF: 048.582.091-99 (RECORRENTE), JORDAO SANTOS GUIMARAES - CPF: 034.810.111-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO.

CONTRATAÇÃO SUCESSIVA. INOBSERVÂNCIA DO INTERVALO LEGAL ENTRE CONTRATOS. NULIDADE. FGTS DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

É nulo o contrato temporário celebrado com professor da rede pública estadual sem a observância do intervalo mínimo legal de 40 dias entre contratos, previsto no art. 18, IV, da LC no 600/2017.

A contratação para o exercício de 2022 a 2025 foi realizada com a inobservância do intervalo mínimo de 40 (quarenta) dias previsto no art. 18, IV, da LC no 600/2017, conforme redação dada pela LC no 719/2022, o que caracteriza a nulidade parcial do contrato temporário, sendo devido o pagamento do FGTS.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos contratos temporários e o pagamento do FGTS.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

A parte autora, ora recorrente, sustenta em suas razões recursais, que os contratos temporários são nulos e que faz jus ao recebimento do FGTS.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento do FGTS.

No presente caso, a recorrente
alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário no cargo de professor, no período de 2022 a 2025:

02/2022 a 12/2022

02/2023 a 12/2023

01/2024 a 12/2024

01/2025 a 02/2025

Verifica-se que entre o período de 02/2022 a 12/2022 e o período de 02/2023 a 12/2023 não foi observado o intervalo mínimo de 40 dias para recontratação, conforme previsto no artigo 18, IV da Lei

600/2017, que dispõe:

Art. 18. O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

IV - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 40 (quarenta) dias de encerramento de seu contrato anterior, na hipótese de admissão de professores de que tratam os incisos IV e V do art. 2o desta Lei Complementar. (Acrescentado pela LC
719/2022
)

(...)

Por outro lado, entre o encerramento do contrato em 12/2023 e o início da nova contratação em 01/2024 também não houve respeito a referida norma, bem como na contratação iniciada em 01/2025, o que caracteriza nulidade, em razão da inobservância do prazo mínimo legal entre as contratações.

Diante disso, conclui-se que apenas os contratos firmados no período de 2023 e 2025 são nulo, subsistindo, entretanto, a validade dos contratos anteriores, porquanto celebrados em observância a legislação aplicável.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990 prevê expressamente que: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. TEMA 916 DO STF. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte reclamante para declarar a nulidade da relação contratual de professor temporário estabelecida entre julho/2020 e setembro/2024 e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS relativo ao período laborado, excetuados os valores alcançados pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária prorrogada sucessivamente, em desacordo com os prazos previstos na LC no 600/2017, configura nulidade da relação contratual; (ii) estabelecer se, diante dessa nulidade, é devido o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90 e do Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária, quando sucessivamente renovada além do limite de 24 meses previsto na LC no 600/2017, art. 11, II e §2o, descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, configurando nulidade da relação contratual.

4.
Pequenos intervalos entre os contratos não afastam a continuidade do vínculo, sobretudo porque não observam o lapso mínimo de 12 meses previsto na LC no 600/2017, art. 18, III.

5. A nulidade reconhecida enseja a condenação do ente público ao pagamento do FGTS correspondente ao período laborado, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/90 e a tese fixada pelo STF no Tema 916 da repercussão geral.

6. A decisão monocrática encontra-se alinhada à prova dos autos, à jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso e ao entendimento consolidado pelo STF, não havendo fundamento para sua reforma.

7. O manejo do agravo interno sem fundamentos idôneos caracteriza recurso manifestamente infundado, atraindo a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.021, §4o.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária sucessivamente renovada além do prazo legal de 24 meses previsto na LC no 600/2017 configura nulidade da relação contratual.

2. Pequenos intervalos entre contratações não afastam a continuidade do vínculo quando não observam o prazo mínimo de 12 meses fixado pela legislação estadual.

3. Reconhecida a nulidade da contratação temporária, é devido o pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90 e do Tema 916 do STF.

4. O agravo interno manifestamente infundado enseja a condenação do agravante ao pagamento de multa prevista no CPC, art. 1.021, §4o.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 932, IV, “a”, V, “a” e 1.021, §4o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, 11, II e §2o, e 18, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 da repercussão geral (RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016); TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 14.04.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.03.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 10.03.2025.

(N.U 1073721-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Desse modo, uma vez que o reclamado não comprovou o recolhimento do FGTS durante o período da contratação irregular, e considerando o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a parte autora tem direito ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO

reconhecendo a nulidade do contrato temporário referente aos anos de 2022/2025 e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS referente ao período laborado pelo recorrente.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025